Tribunal: TJDFT
Processo: 0715096-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715096-42.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ROSANE LUCHO DO VALLE AGRAVADO: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO, JOSE OSTERNO CAMPOS DE ARAUJO, MARCELO RODRIGUES SUGURI, MARIA DO CARMO RIBEIRO DE ARAUJO, OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, NELI ZARSKE REPRESENTANTE LEGAL: HELIO JOSE DE SOUZA FILHO, ELISIO MORAIS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de supressão de instância suscitada no Agravo de Instrumento, assim como sobre os documentos juntados pelas Agravadas. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora